Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INOMINADO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OU ADEQUADA O ARGUMENTO CENTRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso inominado. Em seu recurso, o agravante sustenta que o recurso impugnou de forma especificada e minudente os argumentos da sentença, preenchendo todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, os arts. 1.002 e 1.013 do CPC consagram o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”. Ou seja, o Tribunal somente deve conhecer o recurso naquilo em que houve impugnação da decisão recorrida, embora deva analisar todas as alegações referentes ao capítulo impugnado. Nesse sentido: “(...)o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.(...)” (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.).
III. Na hipótese, conforme exposto na decisão agravada, ao afastar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser ressarcido, a sentença assim dispôs: “(...) No caso, não se mostra razoável cobrar da parte requerente juros ou correção da quantia, tendo em vista que, ao constatar o pagamento indevido, buscou prontamente a Administração Pública para corrigir o equívoco, de modo que a cobrança de qualquer valor a maior do apontado significaria enriquecimento injustificado do ente público, além de beneficiar o Distrito Federal por erro praticado por ele mesmo.”
IV. O agravante, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença (razoabilidade e enriquecimento sem causa), o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente se limitou a justificar, de forma genérica, que é dever da administração realizar a cobrança e do servidor ressarcir a quantia recebida indevidamente, não tendo havido prova inequívoca de boa-fé objetiva, conforme Tema 1.009 do STJ. Não justificou porque, a despeito da própria recorrida/agravada reconhecer o dever de ressarcimento e ela mesma ter apontado o erro à Administração Pública (em evidente ato de boa-fé), ainda assim os juros e correção monetária teriam de ser cobrados. Além disso, não impugnou em suas razões recursais a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, porque não há impugnação específica ou mesmo adequada (REsp n. 2.119.044/PR) aos argumentos centrais da sentença.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.